Tribunal: TJPA
Processo: 0810597-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810597-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1. O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

2. Sendo a paciente comprovadamente mãe de criança, torna-se imperativa, em razão da falta de excepcionalidade, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

3. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por constrição domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrada pelo advogado Jorge Luis Evangelista, em favor de
Welderluci da Rocha da Silva,
que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva – nos autos do processo nº 0012272-25.2020.8.14.0401, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

Aduz o impetrante que, em razão da pandemia de COVID-19, não foi realizada audiência de custódia na Vara de Inquéritos Policiais por ocasião do flagrante e que, após, houve a conversão em prisão preventiva.

Afirma que a paciente é mãe de uma criança, E.L. da R. de S., que possui 06 (seis) anos, a qual necessita de seus cuidados diários. Que a menor está, atualmente, sob a custódia da ex-sogra, contudo esta não possui condições financeiras e educacionais de cuidar da criança.

Nessa linha, enfatiza o atual momento de pandemia de COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para justificar o pedido de liberdade provisória, além de invocar julgado do Supremo Tribunal Federal (HC Coletivo nº 143.641) para ressaltar sua condição de mãe e a necessidade de proteção da infante.

Por esses motivos e alegando que a coacta possui condições pessoais favoráveis, postula o deferimento de medida liminar para
“conceder o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura
”

e, ao final, a ratificação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos vieram-me redistribuídos, por determinação do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual indicou a minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0808590-68.2020.814.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma ação penal (Processo nº 0012272-25.2020.814.0401).

Naquela ocasião, acolhi a prevenção indicada e me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações do juízo inquinado coator.

O impetrante protocolou petição juntando atestado de saúde da filha da paciente e declaração de óbito do genitor da menor (PJe Id nº 3.918.621).

As informações foram prestadas (PJe Id nº 3.948.316).

Com o retorno dos autos, concedi a tutela de urgência, convertendo a prisão preventiva em custódia domiciliar com monitoração eletrônica, e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau.

O Procurador
de Justiça Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (PJe Id nº 3.981.620).

É o relatório.

VOTO

O pleito de
revogação da prisão preventiva da paciente e aplicação de medidas cautelares merece ser acolhido
, em razão de ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, que deveria estar sob seus cuidados, o que a enquadra na previsão contida no artigo 318, do Código de Processo Penal, a qual autoriza a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, quando a acusada for mãe de filho até 12 anos incompletos.

Neste ponto, tem-se como certo que a intenção do legislador foi priorizar o bem estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Carta Magna, bem como tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.257/16, acrescentando o inciso V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o requisito de ser mulher com filho menor de 12 (doze) anos, sem nada condicionar.

Salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis, sendo incontestável que o infante necessita do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, embora atendidas aquelas condições (gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda), foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Assim, no caso ora examinado, comprovada a maternidade de uma filha de 06 (seis) anos (
PJe Id nº 3.277.572),
ainda mais diante da informação de óbito do genitor da menina – José Luciano Pinheiro de Souza
(PJe Id nº 3.918.622) -,
a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalto que o crime não implicou em violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra sua descendente, impondo-se, assim, a garantia do direito da criança e, portanto, a concessão da ordem para deferir prisão domiciliar à paciente.

Nesse sentido, cito o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
. 1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(HC 549.130/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). (grifei)

Por fim, destaco que não ignoro a natureza e gravidade do delito imputado à paciente, contudo, entendo ser a segregação domiciliar, no momento, medida que se impõe diante da situação dos autos, visando o melhor interesse e proteção da filha envolvida.

Por todo o exposto, deixando de acompanhar o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida para manter a substituição da custódia preventiva da paciente pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
, sendo-lhes dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/11/2020